Tribunal: STF
Processo: HC 91205
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Impetração
   contra decisão que decretou prisão preventiva. Superveniência de
   sentença de pronúncia. Prejudicialidade. Precedentes da Corte.
1. O julgamento do habeas corpus impetrado contra decisão que
   decretou a prisão preventiva não fica prejudicado pela
   superveniência de sentença de pronúncia na hipótese em que esta
   simplesmente repetir os fundamentos declinados na ordem de
   segregação cautelar anterior.
2. A sentença de pronúncia que
   traz fundamentos novos ou complementares constitui, ao contrário,
   título de prisão cautelar autônomo que, por isso, deve ser
   atacado em via própria, cumprindo assim reconhecer prejudicado o
   writ anteriormente impetrado.
3. Quando não trazida aos autos
   cópia integral da sentença de pronúncia ou não reproduzido o seu
   conteúdo, não é possível cotejar os fundamentos indicados no
   decreto de prisão preventiva e na sentença de pronúncia. Também
   neste caso se impõe o reconhecimento da prejudicialidade.
4. Não
   é possível, de igual maneira, apreciar, originariamente, a
   legalidade da sentença de pronúncia por constituir, no caso
   concreto, questão não decidida pelo Superior Tribunal de Justiça,
   presente que assim é diante da ausência do título, tudo para
   evitar indesejada supressão de instância não autorizada.
5. A
   decisão impugnada não padece, portanto, de ilegalidade ou abuso
   de poder.
6. Habeas corpus denegado.